Tribunal: TJDFT
Processo: 0702591-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de Declaração opostos contra a decisão que conheceu do agravo de instrumento interposto e negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que determinou a aplicação da Taxa SELIC, a partir de dezembro/2021, sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em verificar a existência de omissão e contradição na decisão embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não demonstrados os requisitos de omissão e contradição na decisão embargada, conforme art. 1.022, CPC/2015.
4. A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; EC 113/2021; Res. CNJ no 303/2019.